Tribunal: TJDFT
Processo: 0736778-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736778-24.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VITOR FERREIRA DE LIMA, ANTONIO HAMILTON RODRIGUES DE LIMA, ELZA FERREIRA DE LIMA, MASSA FALIDA DE OJG ALIMENTOS LTDA - ME, OSEIAS MOREIRA SILVA, GABRIEL DO AMARAL SANTOS SALGADO DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0725597-91.2019.8.07.0001 proposta pelo ora agravante em desfavor de MASSA FALIDA DE OJG ALIMENTOS LTDA – ME, VITOR FERREIRA DE LIMA, ANTONIO HAMILTON RODRIGUES DE LIMA, ELZA FERREIRA DE LIMA, GABRIEL DO AMARAL SANTOS SALGADO e OSEIAS MOREIRA SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 106331414 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora de valores diretamente na folha de pagamento dos executados. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante afirma que, no caso em apreço, a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração auferida pelos executados poderá permitir o cumprimento da obrigação, sem comprometer a subsistência dos devedores. Verifico que o agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para, querendo, ofertarem contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora